Tribunal: TJBA
Processo: 0531255-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0531255-71.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: WELLINGTON GOMES NOGUEIRA Advogado(s): EDUARDO CUNHA ROCHA, GETULIO BEZERRA DE ARAUJO NETO, EDUARDO ALEM ROCHA, VIVIAN FERNANDES DE MIRANDA, THIAGO ALEM ROCHA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO VENCIMENTO BÁSICO E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.215/2002. INTERPRETAÇÃO CONFORME. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO NÃO VIOLADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar os critérios de juros de mora e correção monetária conforme os Temas 905 do STJ e 810 do STF até 08/12/2021, aplicando-se a partir desta data o índice da SELIC. A decisão manteve como base de cálculo das horas extras de policial civil o vencimento básico acrescido da Gratificação de Atividade Policial (GAJ/GAPJ), conforme o art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002. O agravante sustentou a inconstitucionalidade da norma, alegando afronta a princípios constitucionais e defendendo que a base de cálculo deveria abarcar toda a remuneração percebida, incluindo outras parcelas permanentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002, ao limitar a base de cálculo das horas extras ao vencimento básico e à gratificação de atividade policial, viola a Constituição Federal; (ii) estabelecer se a interpretação judicial da norma sem declaração de inconstitucionalidade exige a observância da cláusula de reserva de plenário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação judicial do art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002 se restringe à aplicação literal da norma, sem qualquer afastamento de sua incidência, inexistindo juízo de inconstitucionalidade, tácito ou expresso. 4. A simples interpretação de norma infraconstitucional, sem afastamento de sua eficácia ou declaração de invalidade, não configura violação à cláusula de reserva de plenário, conforme jurisprudência pacificada do STF. 5. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVI, apenas assegura o acréscimo de 50% sobre a remuneração da hora normal pelo trabalho extraordinário, não disciplinando a base de cálculo específica, o que remete a regulamentação da matéria à legislação infraconstitucional. 6. O STF já decidiu, no Tema 654, que a definição da base de cálculo de horas extras para policiais civis é matéria de índole infraconstitucional, sem repercussão geral. 7. Não houve demonstração de que a norma estadual viole diretamente qualquer preceito constitucional, tampouco afronta aos princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana ou da moralidade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A interpretação judicial de norma infraconstitucional que aplica literalmente seu conteúdo, sem afastar sua incidência, não exige a observância da cláusula de reserva de plenário. 2. A base de cálculo das horas extras dos policiais civis pode ser limitada, por lei estadual, ao vencimento básico e à gratificação de atividade policial, sem ofensa à Constituição Federal. 3. A Constituição não disciplina a base de cálculo das horas extras, cabendo à legislação infraconstitucional estabelecer os critérios para sua apuração. Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 7º, XVI; CPC, arts. 931 e 937; Lei Estadual/BA nº 8.215/2002, art. 1º. Jurisprudência relevante: STF, ARE 1465076 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 11.03.2024; STF, ARE 1371652 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 16.05.2022; STF, RE 1295893 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03.05.2021; STF, RE 1248560 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.05.2020; STF, RE 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009 (Tema 654). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO, figurando como agravante WELLINGTON GOMES NOGUEIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este recurso de agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)